Tribunal: TCU
Processo: 018.558/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6772/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.558/2023-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Camilo da Cruz Fernandez (XXX.978.407-XX); Elmir Marques Goncalves Filho (XXX.083.597-XX); Joao Raimundo da Silva Jostas (XXX.378.072-XX); Pedro Pereira Silva (XXX.445.752-XX); Rediruzal Matos Godinho (XXX.606.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.